Tribunal: TCU
Processo: 022.095/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à indicação de nome para o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres  ANTT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, relacionadas à Mensagem Presidencial no 320, de 2 de julho de 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao denunciante, à ANTT e à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República; 9.3. com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RI/TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014, arquivar os presentes autos.